Tribunal: TJSP
Processo: 0003560-77.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003560-77.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JHONATAN FABIANO CELESTINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão preliminar, no mérito, deram provimento ao agravo interposto em
prol de Jhonatan Fabiano Celestino para absolvê-lo da imputação de prática de
falta disciplinar ocorrida em 06/12/2019, por ausência de comprovação de
materialidade, anotando-se em seu prontuário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
2
Agravo em Execução no 0003560-77.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
MMo Juiz: Doutor Fernando Baldi Marchetti
Agravante: Jhonatan Fabiano Celestino
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.102
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 118, §
2o, DA LEP. NO MÉRITO, DE QUE A DECISÃO
MONOCRÁTICA DEVE SER REFORMADA
PARA QUE O AGRAVANTE SEJA ABSOLVIDO
DA IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI FEITA, PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA
E DE MATERIALIDADE. PLEITO SUPLETIVO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO
PARA A FORMA DE INTENSIDADE MÉDIA, E
DE AFASTAMENTO DA PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
QUESTÃO PRELIMINAR QUE NÃO VINGA,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
CASO EM QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A
CONTENTO A MATERIALIDADE DA FALTA
DISCIPLINAR, A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO
DO AGRAVANTE.
Questão preliminar rejeitada e, no mérito,
recurso provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Jhonatan Fabiano Celestino, contra a decisão do MMo Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
3
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, pela qual
foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
agravante em 06/12/2019, sendo declarada a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como a interrupção da contagem dos lapsos para a
progressão de regimes (fls. 52/54).
Aduz a Defensoria, preliminarmente, que o a decisão
monocrática é nula, vez que não se observou o disposto no artigo 118, §
2o, da LEP, não tendo sido o agravante ouvido pelo Juiz. Quanto ao
mérito, entende não existirem provas aptas a embasarem o
reconhecimento da falta disciplinar, já que o condenado negou a autoria
dos fatos, pesando contra ele tão somente as palavras da vítima, que se
trata de outro preso, e que poderia assim ter agido com intuito de
prejudica-lo. Acrescenta que também não existe nos autos comprovação
da materialidade, ao arrepio do que dispõe o artigo 158, do Código de
Processo Penal. Supletivamente postula a desclassificação da imputação
para a forma de falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo
45, XIX, do RIPP; o afastamento da determinação de perda dos dias
remidos, ou a redução no quantum mínimo, por ausência de
fundamentação para que tal tenha ocorrido em grau máximo (fls. 02/09).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo a rejeição da questão preliminar e, no mérito, o
desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão atacada (fls.
59/64).
A r. decisão hostilizada foi mantida (fl. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
4
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Eliane Aparecida Tasso Botkowski, se pronunciou,
também, pela rejeição da questão preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do agravo defensivo, com a mantença integral da decisão
combatida (fls. 77/80).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar
defensiva.
Isso porque, da leitura das peças que instruem o
presente agravo, tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de
falta disciplinar de natureza grave foi instaurada porque, em 06/12/2019,
o agente penitenciário Jair de Souza notou que o condenado Lucas
Maciel Pinheiro caminhava com dificuldade, sendo apurado que ele foi
agredido por outros dois condenados, os quais se recusou a apontar
quem fossem, somente indicando o agravante como seu agressor, além
de outro preso, em momento posterior (fl. 12).
Em 29/01/2020 ocorreu a oitiva do agravante no
estabelecimento prisional em que se encontrava, na presença de patrona
nomeada, oportunidade em que pode exercer seu direito de defesa,
apresentando a sua versão dos fatos, na qual negou participação no
episódio, dizendo não saber por qual motivo Lucas o apontou como seu
agressor, já que ambos conviviam bem no “seguro”, e que tem ciência
que ele deve dinheiro a outros detentos, e que, no dia, ele “adentrou a
cela aparentando estar confuso dizendo palavras desconexas como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
5
estivesse com o demônio no corpo” (fl. 33).
De observar-se, em relação a sua não oitiva em Juízo,
antes da decisão que reconheceu a prática da falta disciplinar, que tal não
a macula.
Se é recomendável que, dentro das possibilidades que
se lhe apresentem, deve o Magistrado ouvir pessoalmente o sindicado,
tal não se traduz, diante das garantias de defesa das quais se cercou o
procedimento administrativo em questão, por obrigação, cuja falta possa
ensejar a pretendida nulidade.
Nesse diapasão é o entendimento esposado no Superior
Tribunal de Justiça: - “No procedimento de regressão, o sentenciado
deve ser ouvido pessoalmente, desde que possível, pelo juiz nos
termos do art. 118, § 1o da LEP” (RSTJ 107/349).
Portanto, a ementa supra referida demonstra que,
ofertada a possibilidade de oitiva do preso na sindicância contra ele
instaurada, sua ulterior ouvida pelo Juiz constitui possibilidade, mas não
obrigação, servindo a ratificação dos termos da sindicância para
substituir essa nova tomada de declarações.
Imperioso ressaltar que sua Defensora se manifestou
em razões finais no procedimento administrativo (fls. 39/40), antes da
prolação do respectivo relatório conclusivo da comissão sindicante, e
novamente as fls. 50/51, em Juízo, não apresentando questionamento à
irregularidade referida, o que somente se deu em sede de recurso, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
6
maneira tardia e preclusa, não ocorrendo, pois, não observância ao
princípio da ampla defesa, nem ao do contraditório, mormente porque,
presente ao ato a Defensora nomeada, essa não apresentou quaisquer
objeções à sua realização.
Por derradeiro, quanto ao tema, não logrou o patrono
indicar qual tenha sido a efetiva nulidade ocasionada pela ouvida do
agravante fora do Juízo, como exige o artigo 563, do Código de
Processo Penal.
Assim, não há como se acolher a questão preliminar
defensiva.
E no mérito, há que se dar provimento ao recurso
defensivo.
Dos documentos juntados aos autos, em especial as
oitivas do agente penitenciário Moisés Elias da Silva (fl. 31), se denota
que ele refere ter avistado a vítima Lucas caminhando com dificuldade,
e o encaminhou ao setor de enfermaria, onde esse relatou ter sido
agredido pelo agravante, sendo atingido nas costelas e no braço direito.
Da oitiva desse ofendido, as fls. 29, tem-se que desde
que adentrou no estabelecimento prisional solicitou medida de
segurança, por ter desafetos no estabelecimento, mas que mesmo nesse
pavilhão de segurança foi atraído ao interior da cela onde foi agredido
nos braços, tórax e cabeça, com cabo de vassoura e chutes, vindo a
desmaiar. Acrescentou que em razão de tal foi encaminhado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003560-77.2020.8.26.0509 -Voto no 44.102
7
enfermaria, e após à Delegacia de Polícia, e a local onde foi submetido a
exame de corpo de delito e, só posteriormente, “veio a se recordar dos
nomes de seus agressores”, sendo que ainda teme por sua vida e deseja
ser transferido de unidade.
De tais relatos depreende-se que as lesões corporais
referidas pela vítima deixaram vestígios, sendo ele encaminhado ao
Distrito Policial, onde foi encaminhado para realização de exame
pericial (fls. 16/18), contudo, não foi juntado aos autos o laudo dessa
perícia, tampouco o relatório de seu atendimento médico na unidade
prisional, indispensáveis a comprovar a materialidade da infração
disciplinar imputada ao agravante.
Note-se que nem mesmo o agente penitenciário ouvido
prestou declarações no sentido de ter visualizado tais lesões, em ato que
seria suficiente para suprir a comprovação documental, todavia, à
míngua de tal, outro caminho não há, senão a absolvição.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, no mérito, dá-
se provimento ao agravo interposto em prol de Jhonatan Fabiano
Celestino para absolvê-lo da imputação de prática de falta disciplinar
ocorrida em 06/12/2019, por ausência de comprovação de materialidade,
anotando-se em seu prontuário.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR